Tribunal: STF
Processo: ARE 1481992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção parcial da execução. Decisão em descompasso com o que foi definido no Mandado de segurança coletivo n. 0027112-62.2012.8.26.0053. Questão pacificada em definitivo no Agravo de Instrumento nº 2179180-15.2018.8.26.0000. Necessidade de refazimento dos cálculos nos moldes nele definidos. Decisão reformada, para que se proceda à homologação ou não dos cálculos. Agravo a que se concede provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI; 93, inciso IX; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, inciso XXI; da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se na origem de cumprimento de sentença em que se pretende o pagamento das diferenças advindas do apostilamento do Adicional de Local de Exercício ALE, desde a data do ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 0027112-62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo (AFAM), ocorrido em 25/06/2012, até a incorporação promovida pela Lei nº 1197/2013, com vigência a partir de 01/03/2013.



    Nesse passo, com o trânsito em julgado da ação rescisória nº 22044374-46.2020.8.26.0000 recentemente certificado, não há como se restringir a incidência do ALE na forma propugnada no r. decisum agravado, , em prestígio ao princípio constitucional da segurança jurídica, que prega o respeito à coisa julgada material formada com o julgamento em definitivo do Agravo de Instrumento nº 2179180-15.2018.8.26.0000, que a Ação Rescisória visava desconstituir e que fora tirado pela AFAM exatamente contra decisão que excluíra o RETP da base de incidência do ALE, e no qual a questão restou devidamente pacificada por essa Colenda Câmara, nos termos seguintes:



    “Descabe qualquer manifestação quanto à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do ALE sobre os vencimentos/proventos integrais, razão de coisa julgada, pois a matéria restou devidamente apreciada nos autos do Mandado de Segurança 00271112.62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo AFAM, ora agravante.



    O V. Acórdão executado foi claro ao 'condenar a ré a incorporar o Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da apelante, para todos os efeitos legais, bem como para condenar a agravada ao pagamento das diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas', sendo certo, ainda que o pedido inicial foi expresso ao pleitear a incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE, ao salário base (padrão) para todos os fins legais, inclusive para a incidência sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem os vencimentos.



    Assim, não há mesmo que se falar em cobrança do ALE, na medida em que este valor era pago pela agravada (FESP), mas sim que os valores pagos a título de ALE deveriam estar incorporados, gerando reflexos, sendo que essas diferenças decorrentes do cálculo sobre as prestações vencidas devem ser executadas, incidindo sobre os quinquênios, sexta parte, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), inclusive, e outras verbas que compõem os vencimentos, limitado ao período pleiteado de 25/06/2012 (distribuição do writ) até 01/03/2013 (LC 1.197/13).



    Dessa forma, não há como se restringir na incidência do ALE em razão da coisa julgada, ao contrário, portanto, do que ficou decidido na r. decisão agravada.”



    Por oportuno, também não há que se tomar como base o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2151535-83.2016.8.26.0000, em que foi fixada a tese jurídica de que não se admite a incorporação de 100% do ALE ao salário base, mas reconhece a correta incorporação do ALE em 50% sobre o salário base e 50% sobre o RETP, conforme determina a Lei Complementar Estadual n. 1.197/2013, uma vez que o agravante cobra nestes autos período anterior àquela legislação (25/06/2012 a 01/03/2013), que, claramente a Lei Complementar nº 1.197/13 não pode retroagir para atingir período anterior a sua existência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente